Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-38.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000343-38.2011.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO VIEGAS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000343-38.2011.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RAIMUNDO VIEGAS LIMA

ADVOGADO: DR.

HILARIO CARVALHO MONTEIRO JUNIOR – OAB/PA 4.684

PROCURADOR:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. EXISTÊNCIA DE
TESTEMUNHA OCULAR
. SUBMISSÃO DO RECORRIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
INVIABILIDADE
. DECISÃO DE
IMPRONÚNCIA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000343-38.2011.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RAIMUNDO VIEGAS LIMA

ADVOGADO: DR.

HILARIO CARVALHO MONTEIRO JUNIOR – OAB/PA 4.684

PROCURADOR:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, na qual RAIMUNDO VIEGAS LIMA foi impronunciado, em relação ao crime previsto no artigo 121, § 2º, IV do Código Penal praticado contra a vítima D. D. D. S. J.

Narra a inicial acusatória que no dia 06/02/2011, por volta da meia noite, em frente ao imóvel de propriedade do Sr. Paulo da Silva Jesus, tio da vítima, o Recorrido ceifou a vida do ofendido com um disparo de arma de fogo, na região da cabeça.

Relata ainda que, a esposa do dono da casa, Sra. Antonia do Socorro Pereira de Jesus, presenciou o momento em que o Apelado chegou de moto ao local e determinou que a vítima se ajoelhasse. Em seguida, afirma ter saído de onde observava para acordar seu esposo, instante em que ouviu o disparo que provocou a morte do ofendido.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença de impronuncia, por ter o Juízo considerado ausentes indícios suficientes de autoria, com ênfase para a fragilidade da prova testemunhal acusatória (Id. 4431921).

Irresignada, a Acusação sustenta haver indícios que justificam a pronúncia do apelado, em especial por existir testemunha ocular e contradições entre os depoimentos daquelas arroladas pela Defesa. Assim, necessária a cassação da decisão devendo o Apelado ser devidamente pronunciado e oportunamente julgado pelo Júri Popular (Id. 4431923).

Em contrarrazões, a Defesa pontuou pela manutenção da decisão de primeiro grau (Id. 4431924).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, uma vez que a pronúncia não exige prova plena, apenas mero juízo de admissibilidade da acusação (Id. 4431925).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

O Ministério Público busca a reforma da decisão que impronunciou o Apelado, e, por conseguinte, sua pronúncia nos termos do art. 121, § 2º IV do Código Penal.

O art. 413 do Código de Processo Penal prevê que para que um acusado seja pronunciado, basta a existência de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade de um delito.

No caso sob análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelos Laudos de Necropsia e de Local de Crime com Cadáver.

Entretanto, quanto à autoria, em razão da prova produzida, a meu ver, inexistem indícios suficientes para autorizar a movimentação da jurisdição popular quanto ao recorrido.

Extrai-se do processo que em relação ao Recorrido há, tão somente conjecturas, justamente pela ausência de testemunhas oculares.

Ora, se a testemunha que diz ter acompanhado o desenrolar dos fatos por uma “fresta”, afirma não poder reconhecer o rosto do autor do crime, além de possuir parentesco por afinidade com a vítima, inviável a utilização do referido depoimento como alicerce da reversão pretendida.

Excetuados os depoimentos do tio da vítima e sua esposa, as provas orais coligidas em juízo apontam para direção oposta a submissão do caso ao Tribunal popular, conforme de observa dos depoimentos das testemunhas Ednaldo Silva Dias, Vera Cristina Moraes Miranda, Sandro José de Souza Corrêa e Márcio Borges Barros (Id. 11001267).

O depoente Edinaldo Silva Dias afirmou que

“no dia dos fatos esteve na companhia do acusado; Que recorda que por volta de 23 horas da noite o acusado recebeu um telefonema dando conta de um assassinato as proximidades do local onde o depoente estava na companhia do acusado; Que neste dia o acusado estava em uma reunião de amigos como costumeiramente ocorria (...)”

Vera Cristina Moraes Miranda, por sua vez relatou que “estava presente na reunião em que o acusado estava juntamente com vários amigos no depósito ‘Lare Lare”(...)”

No mesmo sentido, a testemunha Sandro José de Souza Corrêa e Márcio Borges Barros.

Convém destacar que a impronúncia, como se sabe, não obsta a obtenção de maiores dados probantes acerca da questão autoral tida por insuficientemente demonstrada, sendo que, posteriormente, poderá ser reativada a ação penal contra o agente, com a possibilidade de pronúncia do réu e, até mesmo, condenação pelo Tribunal do Júri, acaso sejam produzidas novas provas que indiquem a existência de algum indício de envolvimento concreto.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022